Tribunal: TJMT
Processo: 1032939-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO CONSUMADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. FRAUDE PROCESSUAL. PACIENTE POLICIAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE FATOS, CRIMES, ACUSADOS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE CARTAS PRECATÓRIAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de latrocínio consumado, constituição de milícia privada e fraude processual, em razão de sua participação, em concurso com outros agentes, no roubo de armamentos de uma empresa de segurança privada, mediante violência e emprego de armas de fogo de grosso calibre, resultando na morte de uma vítima. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência de periculum libertatis e excesso de prazo na instrução processual, apontando especificamente o transcurso de mais de oito meses desde a prisão sem que a instrução tenha se encerrado, e mais de 40 dias para a análise de pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não se caracteriza de forma aritmética, sendo justificável diante da complexidade do caso, que envolve múltiplos réus, pluralidade de vítimas e testemunhas, necessidade de diligências em diferentes jurisdições e pedidos constantes de revogação da prisão, exigindo maior dilação probatória.
4. Afasta-se a alegação de ausência de motivação e excesso de prazo quando há reavaliações periódicas da prisão, demonstrando atuação diligente do juízo de origem.
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime de latrocínio, praticado por constituição de milícia privada, com emprego de violência extrema perpetrada com armas de fogo de grosso calibre, que resultou na morte de uma pessoa e subtração de armamento e munições em grandes quantidades e variedade de calibres, de empresa de segurança privada, e fraude processual consistente na destruição do próprio celular por ocasião da prisão cautelar, justificando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública de forma homogênea e proporcional.
6. A condição de policial penal do acusado agrava o risco à ordem pública, considerando o conhecimento técnico em segurança e táticas operacionais, violação de deveres éticos e morais e descrédito gerado à atividade de segurança pública, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
(i) “A razoabilidade na análise do prazo processual exige consideração da complexidade da causa, envolvendo pluralidade de fatos, crimes, réus, vítimas e testemunhas, bem como a necessidade de diligências fora da jurisdição originária.”
(ii) “A prisão preventiva está justificada quando a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo modus operandi violento e organizado, evidencia risco à ordem pública e à instrução processual.”
(iii) “A condição de agente público de segurança imputado em crime grave constitui elemento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 647, 648, 318; CP, arts. 157, § 3o, inciso II, 288-A e 347.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116.467/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.10.2019; STJ, HC 888.225/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 08.10.2024; TJMT, HC 1014484-84.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.6.2024, Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032939-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), OZIEL GOMES ALVES - CPF: 946.607.941-72 (PACIENTE), juizo da terceira vara criminal de pontes e lacerda (IMPETRADO), OZIEL GOMES ALVES - CPF: 946.607.941-72 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), CEZAR AUGUSTO SANTOS QUITERIO - CPF: 023.641.142-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENNON RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 003.806.642-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO CONSUMADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. FRAUDE PROCESSUAL. PACIENTE POLICIAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE FATOS, CRIMES, ACUSADOS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE CARTAS PRECATÓRIAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de latrocínio consumado, constituição de milícia privada e fraude processual, em razão de sua participação, em concurso com outros agentes, no roubo de armamentos de uma empresa de segurança privada, mediante violência e emprego de armas de fogo de grosso calibre, resultando na morte de uma vítima. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência de
periculum libertatis
e excesso de prazo na instrução processual, apontando especificamente o transcurso de mais de oito meses desde a prisão sem que a instrução tenha se encerrado, e mais de 40 dias para a análise de pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se caracteriza de forma aritmética, sendo justificável diante da complexidade do caso, que envolve múltiplos réus, pluralidade de vítimas e testemunhas, necessidade de diligências em diferentes jurisdições e pedidos constantes de revogação da prisão, exigindo maior dilação probatória.

4. Afasta-se a alegação de ausência de motivação e excesso de prazo quando há reavaliações periódicas da prisão, demonstrando atuação diligente do juízo de origem.

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime de latrocínio, praticado por constituição de milícia privada, com emprego de violência extrema perpetrada com armas de fogo de grosso calibre, que resultou na morte de uma pessoa e subtração de armamento e munições em grandes quantidades e variedade de calibres, de empresa de segurança privada, e fraude processual consistente na destruição do próprio celular por ocasião da prisão cautelar, justificando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, de forma homogênea e proporcional.

6. A condição de policial penal do acusado agrava o risco à ordem pública, considerando o conhecimento técnico em segurança e táticas operacionais, violação de deveres éticos e morais e descrédito gerado à atividade de segurança pública, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

(i) “
A razoabilidade na análise do prazo processual exige consideração da complexidade da causa, envolvendo pluralidade de fatos, crimes, réus, vítimas e testemunhas, bem como a necessidade de diligências fora da jurisdição originária
.”

(ii) “
A prisão preventiva está justificada quando a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo modus operandi violento e organizado, evidencia risco à ordem pública e à instrução processual
.”

(iii) “
A condição de agente público de segurança imputado em crime grave constitui elemento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 647, 648, 318; CP, arts. 157, § 3o, inciso II, 288-A e 347.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 116.467/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.10.2019; STJ, HC 888.225/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 08.10.2024; TJMT, HC 1014484-84.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.6.2024, Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório subscrito pelo MM. Juiz de Direito convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
verbis
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Oziel Gomes Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Sobressai dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada após representação da autoridade policial, em razão de ter sido acusado da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 3o, inciso II, art. 288-A e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação adequada, além da ausência de
periculum libertatis
, pois exerce a função de policial penal.

Argumenta, ainda, que o magistrado não justificou de forma satisfatória a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente está sendo submetido a coação ilegal devido ao excesso de prazo na instrução processual, considerando que se encontra preso há mais de oito meses, e o Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha de acusação que, até o presente momento, não foi localizada, o que tem acarretado demora no andamento do processo.

Registra, ainda, a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que permanece pendente, há mais de 40 (quarenta) dias, o pedido de revogação da prisão preventiva na origem, de modo que tal demora configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão com a expedição de alvará de soltura ou determinar que o Juízo singular analise no prazo de 48 horas o pedido de revogação da prisão preventiva. [id. 253594179.]

A certidão no id. 254542195 assenta a prevenção do Gabinete 1 da 4a Câmara Criminal deste e. Sodalício para a análise e julgamento dos crimes em questão.

A certidão no id. 253433657 assinala que o feito dispensa o recolhimento de custas ou preparo [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida por decisão lavrada pelo eminente Juiz de Direito Convocado, na pessoa do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id.
253594179
].

As informações foram tempestivamente apresentadas pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda [id. 257618698], esclarecendo que o paciente foi preso por conta de decreto prisional temporário datado de 22/3/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva em razão da garantia da ordem pública [26/4/2024], sob acusação da prática dos crimes de latrocínio consumado (art. 157, § 3o, inciso II, do CP), constituição de organização criminosa (art. 288-A do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), registrando ainda que a denúncia foi oferecida em 09/5/2024, estando o feito em fase instrutória, e que m 20 de junho de 2024 a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida por seus próprios fundamentos.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pela
denegação
da ordem,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO CONSUMADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MILÍCIA PRIVADA. (ART. 157, §3o, II DO CP). ROUBO DE ARMAMENTOS DO INTERIOR DE PROPRIEDADE DE EMRPESA DE SEGURANÇA EM REGIÃO DE GARIMPO. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR LETARGIA DA AUTORIDADE COATORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PLEITO DO PACIENTE FORA ANALISADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DEZ DIAS APÓS A PRESENTE IMPETRAÇÃO ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DA LIBERDADE POR EMBASAMENTO GENÉRICO NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE POLICIAL PENAL QUE, EM CONLUIO COM POLICIAL MILITAR E OUTROS PARTICULARES, DESEMPENHOU PAPEL ATIVO NO ASSALTO, REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS QUE EXIGE CONTRADITÓRIO DIFERIDO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTAS DAS PRISÕES. INOCORRÊNCIA E EXCESSO DE PRAZO PARA A PRISÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE AGUARDA A COLHEITA DE PROVAS TESTEMUNHAIS DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA, COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS, NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” [id. 26233927]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a inclusa documentação e das informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, “[...]
no dia 20 de março de 2024, por volta das 07h30min, na região do Garimpo do Bananal, Zona Rural, Gleba Bananal, Pontes e Lacerda/MT, Herik Maykon Flores Gonçalves, John Lennon Rodrigues Ribeiro, Oziel Gomes Alves e indivíduos até então não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 06 (seis) revólveres calibre .38, marca Taurus, de propriedade da empresa ‘AllBlacks Seguranças’, números de séries: LW479228, FO579912, LW480525, LW479223, LM386187, LW480557, além de 01 (uma) pistola Taurus G3C, celulares, dinheiro, documentos e objetos de valor das vítimas Sérgio Aguiar, José Augusto de Sá, Jailson Alves de Araújo, Anderson Barbosa da Silva, Tiago Ribeiro, Felipe Martins da Silva, Gilson da Silva Campos, Antônia Maria Soares da Silva e Roberto Barbosa dos Santos, mediante violência com o emprego de armas de fogo, sendo que, durante a ação criminosa, e da violência empregada, ocorreu como resultado a morte do ofendido Roberto Barbosa dos Santos (Boletim de Ocorrência de id. 154758211). (...).

No que tange ao denunciado Oziel, este, no momento da prisão, declarou aos policiais ter buscado três indivíduos na região do crime, bem assim ter tido contato com Herik na data do delito, o que pode se extrair das imagens de id. 154759743. Não bastasse, ele ainda foi preso em flagrante com munições de diversos calibres (APF no 1001354- 84.2024.8.11.0013), além de ter destruído seu aparelho celular para obstar as investigações (APF no 1001383-37.2024.8.11.0013), sob o argumento de que as informações ali constantes poderiam compromete-lo. (...)

Nesse ponto, merece relevo o depoimento apresentado na Delegacia de Polícia pela testemunha Jailson Alves de Araújo, afirmando: ‘QUE todos os suspeitos usavam balaclavas e estavam fortemente armados com fuzis, pistolas, armas calibre 12 automática (hatsam), um fuzil AK47 e uma calibre 12 semiautomática (...) QUE o declarante e os demais vigilantes estavam armados com revólver calibre .38; QUE, poucos metros antes de chegar na base do morro, foram recebidos a tiros de fuzil disparados por mais de 10 (dez) pessoas’.

Denota-se da narrativa acima, que o grupo criminoso formado pelos denunciados Oziel Gomes Alves, Herik Maykon Flores Gonçalves, John Lennon Rodrigues Ribeiro e indivíduos até então não identificados trata-se de verdadeira milicia privada, sobretudo por sua organização e participação de agentes de segurança pública (Policial Militar e Policial Penal, os quais possuem conhecimentos específicos sobre táticas operacionais e experiência com matérias bélicos), sobretudo pelo fato dos agentes utilizaram-se de armas de fogo de grosso calibre (fuzis e espingardas).
” [trecho da denúncia, id. 253291671, pp. 4-11.]

De acordo com a autoridade judiciária coatora, a prisão do paciente ocorreu por força de decreto temporário datado de 22 de março de 2024, convertido em prisão preventiva em 26/4/2024, em decorrência da fratura da ordem pública decorrente da gravidade concreta das condutas delitivas.

A denúncia, segundo se infere de uma rápida pesquisa ao sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi recebida em 12/5/2024, com a determinação de citação dos três codenunciados, entre eles, o paciente
Oziel Gomes Alves
.

O paciente
Oziel
, segregado no CDP de Pontes e Lacerda, foi citado pessoalmente em maio de 2024.

O advogado constituído por este acusado, Dr. Danilo Gonçalves de Campos, OAB/MT 31.903/O informou nos autos que foi contratado apenas para realizar a audiência de custódia, e por isso
renunciou à nomeação
, requerendo a intimação de Oziel para constituir patrono para a defesa.

Por sua vez, o denunciado Herik não foi citado em uma primeira tentativa, porque transferido para a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães [id. 156793638 da ação penal primitiva].

Ato contínuo, consta a impetração do HC 1014484-83.2024.8.11.0000 em favor do codenunciado
John Lennon Barcelos Garbim
, cujas informações foram prestadas em 03/6/2024.

O paciente
Oziel
constituiu advogado na pessoa do ora impetrante, oferecendo resposta à acusação em 06/6/2024, arrolando seis testemunhas de defesa [id. 158065313 da ação primitiva].

Em 20/6/2024, a autoridade judiciária de origem reanalisou as prisões preventivas de todos os codenunciados, mantendo-as integralmente.

A citação pessoal do codenunciado
Herik Maykon Flores Gonçalves
somente ocorreu em 26/6/2024, apresentando resposta à acusação na data de 05/7/2024 por meio de advogado constituído na pessoa do Dr. Marciano Xavier das Neves, OAB/MT 11.190.

O codenunciado
John Lennon Barcelos Garbim
não foi citado pessoalmente, porém, por ter constituído os advogados Aline Pereira Barcelos Garbim, OAB/MT 28.893 e Matheus Salomé de Souza, OAB/MT 24.554, para a impetração do
habeas corpus
, foram estes intimados para o oferecimento da resposta à acusação, apresentada em 07/8/2024 [id. 164820922].

Em 23/8/2024, a autoridade judiciária de origem recebeu as respostas à acusação a
designou o dia 07 de outubro de 2024 para a oitiva de oito vítimas dos fatos e dezesseis testemunhas
, bem como manteve as prisões cautelares dos réus pelos próprios fundamentos.

No dia aprazado, foram ouvidos Sérgio Aguiar (vítima),

Jailson Alves de Araújo (vítima), Anderson Barbosa da Silva (vítima), Tiago Ribeiro (vítima), Felipe Martins da Silva (vítima), Gilson da Silva Campos (vítima), Gabriel Lucas Lopes Mario (Policial Militar), Carlos Eduardo Souza Vilalba (Policial Militar), Rodrigo Silva Pinto Ramires (Policial Militar), Bruno Cesar da Costa (Policial Militar), Tainara Raiane Campos da Silva (testemunha), Juliana Talita da Silva Rodrigues (testemunha), Altair Gomes de Jesus (Policial Civil), André Manhani de Carvalho (Policial Civil), Guilherme Santana Pereira (Policial Civil), Agnaldo Marcio Rodrigues De Carvalho (Policial Civil), Ademirson de Campos Nunes Júnior (Policial Civil), Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque (Policial Civil), Lícia Juliane de Almeida Paiva (Delegada de Polícia lotada em Pontes e Lacerda), Junior Cesar Pereira (Policial Civil), havendo insistência do Ministério Público na oitiva das vítimas e que fosse encaminhado ofício à Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, a fim de que sejam enviados os resultados da extração de dados telemáticos armazenados no aparelho telefônico, ao passo que as defesas requereram as revogações das prisões preventivas dos acusados.

A douta Promotora de Justiça manifestou-se contrariamente aos pedidos de revogação das prisões preventivas em 08/10/2024.

A defesa de
Herik Maykon
informou o atual endereço residencial em 11/10/2024.

Em 28/11/2024, a autoridade judiciária manteve as prisões cautelares dos réus e designou o dia 30/01/2025, às 13h, para a oitiva das testemunhas faltantes, de acusação e defesa, determinando inclusive a
expedição de cartas precatórias às comarcas de Vilhena/RO e Itapua do Oeste/RO
, com a finalidade de oitiva, respectivamente, da vítima Antonia Maria Soares da Silva e da testemunha comum à acusação e defesa de um dos réus, Cezar Augusto Santos Quitério, estando os autos aguardando a realização dos atos processuais aprazados.

Nesse cenário, embora se reconheça que a prisão processual se mantenha por mais tempo do que o previsto na legislação processual, é importante assinalar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” [STJ, RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019.]

No presente caso, primeiramente, quanto ao prisma enfocado na impetração, de que transcorreram mais de 40 dias desde a formulação de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sem que tivesse sido analisado pela autoridade coatora, consoante bem enfoca o douto Procurador de Justiça parecerista, houve manifestação sobre a mantença prisional em 28/11/2024, posterior à presente impetração, prejudicando a arguição defensiva.

No mais, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa pela inferência de que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 22/3/2024, ou seja, há mais de nove meses
, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Ao revés, a autoridade judiciária de origem explicita de modo claro a complexidade da ação penal, composta de vários crimes, três denunciados representados por advogados constituídos distintos e mais de duas dezenas de vítimas e testemunhas, sem falar nos incansáveis pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas e impetração de dois
habeas corpus
visando a restituição do
ius ambulandi
dos réus presos.

Além disso, é importante registrar a culpa concorrente dos réus pelo excesso de prazo aqui verificado, visto que o codenunciado
John Lennon Barcelos Garbim
, em local incerto, evadiu-se do distrito da culpa e sequer foi citado pessoalmente, dificultando a marcha processual como um todo, tendo sua defesa apresentado a resposta à acusação em 07/8/2024 [id. 164820922], mais de dois meses e meio após o recebimento da denúncia.

É importante consignar ainda que a instrução criminal ainda demandou a
expedição de cartas precatórias a outras unidades da federação para a notificação e oitiva de testemunhas arroladas em comum por acusação e parte das defesas
, o que também justifica o retardamento da marcha processual.

Por último, não se olvida que a autoridade judiciária de origem tem demonstrado um rigoroso zelo na condução do processo, não só no sentido de acautelar possíveis falhas de tramitação, como também, reanalisando periodicamente as prisões cautelares dos acusados, o que contribui sobremaneira para a correta distribuição da justiça.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, que, ao que tudo indica, vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade da causa dada a pluralidade de réus e acentuado número de vítimas e testemunhas de acusação e de defesa, algumas, comum às partes e ouvidas por cartas precatórias.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

A propósito, a jurisprudência do c. STJ corrobora a ausência de constrangimento ilegal quando o motivo do atraso da tramitação processual ocorre por força da complexidade da ação penal composta de vários fatos e crimes, três denunciados e mais de duas dezenas de vítimas e testemunhas, algumas delas, comuns às partes e que serão ouvidas por meio de cartas precatórias, consoante arestos abaixo colacionados, de ambas as Turmas de Direito Público da referida Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO. HOMICIDIO TENTADO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, DIVERSIDADE DE CORRÉUS, PLURALIDADE DE CRIMES E CONDUTA DA DEFESA. SÚMULAS 64 E 52 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva do paciente, preso há 1 ano e 11 meses, sob a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. A defesa argumenta que a demora é atribuível ao Judiciário e não ao réu, que teria predicados pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) determinar se a prisão preventiva do paciente permanece justificada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e a suposta participação em organização criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, incluindo a complexidade dos crimes, o número de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias, o que justifica a dilação do prazo (Súmula 52 do STJ).

4. A demora processual não é exclusivamente atribuível ao Judiciário, uma vez que a defesa contribuiu para o atraso ao não apresentar resposta à acusação em tempo hábil, obrigando o juízo a expedir nova carta precatória para garantir a defesa técnica do paciente. Tal conduta afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 64 do STJ.

5. A prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela gravidade concreta das acusações de homicídio qualificado, tentado e consumado, e pela possível participação em organização criminosa. A manutenção da custódia visa a resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

6. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg no HC n. 950.890/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.]

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não se verifica mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular e denota elevada complexidade, envolvendo 23 acusados, com procuradores distintos, sendo necessária a expedição de editais e de cartas precatórias, o que, inevitavelmente, desacelera a marcha processual e justifica a dilação na instrução.

Consoante informações prestadas pelas instâncias de origem, no intento de agilizar a tramitação, o juízo determinou o desmembramento do feito em relação a uma parte dos acusados e realizou as primeiras audiências de instrução nas datas de 2/4/2024 e 9/4/2024. Consta ainda do acórdão ora impugnado que, "no caso concreto, houve demora, talvez desídia, dos patronos no oferecimento das defesas prévias".

2. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

3. Habeas corpus denegado, com recomendação de celeridade na conclusão da instrução criminal e formação da culpa. [STJ, HC n. 888.225/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.]

Quanto à alegação de que o envolvimento do paciente em atividades ilícitas vem acompanhada de provas frágeis acerca da imprescindibilidade e proporcionalidade da prisão cautelar, é importante mencionar que a autoridade judiciária apontou corretamente os fatos e fundamentos sobre os quais supõe presente fratura da ordem pública pela periculosidade do paciente e a gravidade concreta dos crimes, assinalando:

No caso é apreço, está sendo imputada aos representados a prática do crime de latrocínio, consoante informado pela autoridade policial ao id. 151630865.
Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP
: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Boletim de Ocorrência n° 2024.85266, os termos de declarações colhidos no caderno investigativo, o auto de apreensão, o termo de reconhecimento fotográfico, entre os demais elementos coligidos ao presente feito ao id. 148337832.

Quanto à autoria, há indícios de que os representados tenham praticado o delito em apuração, sobretudo tendo-se em vista que é indicado pelas testemunhas como tal, e encontrado em posse das munições quando da abordagem policial.

A iniciar pelo boletim de ocorrência n° 2024.85856, in verbis: “(...) segundo a notícia um grupo
com vários suspeitos armados adentraram o local e realizaram diversos disparos de armas de fogo contra os trabalhadores
(vigilantes e garimpeiros) que estavam no local realizando pesquisa de solo, bem como renderam os vigilantes que se encontrava no alojamento
sendo-lhes roubados suas armas
. que no alto da serra o grupo armado chegou efetuando vários disparos na direção dos trabalhadores e diante da agressão sofridas alguns vigilantes entraram em confronto armado com esse grupo de criminosos. onde alguns vigilantes empreenderam fuga pela mata bem como os garimpeiros. que em entrevista aos vigilantes e garimpeiros foi obtido a informação de que possivelmente um garimpeiro estaria em óbito naquele local. que as equipes do 18obpm, ft e gefron fizeram o cerco nas vias vicinais bem como a incursão ao alto da serra, no local do confronto. que os criminosos não foram localizados no local. que foi realizado buscas no local para localizar o garimpeiro que estaria em óbito e de acordo com informações recebidas o mesmo teria caído em um desfiladeiro (...) a agencia regional de inteligência do 12o cr
durante levantamento de informações fins de localizar um veículo asx de cor preta de placa phz 2e68, que havia furado um bloqueio policial e evadido para o interior do município
, visualizou um veículo honda civic de cor preta em alta velocidade na avenida paraná proximo ao campo do gidelson e solicitou apoio para a abordagem policial (...)”.

Das declarações dos policiais Gabriel Lucas Lopes Mario e Carlos Eduardo Souza Vilalba colhem-se os seguintes termos: “QUE o condutor se identificou como Oziel Gomes Alves, policial penal lotado no CDP de Pontes e Lacerda; QUE durante a vistoria no veículo, foram encontrados um rádio comunicador Baofeng, dois celulares, 153 munições de diversos calibres e uma pistola Taurus TS9 calibre 9mm, com número de série ACC709620, acompanhada de três carregadores; QUE ao ser questionado sobre a presença de munições de calibres para os quais não possuía registro, o Sr. Oziel apresentou versões contraditórias; QUE primeiramente, relatou que havia ido até a região do Serra Azul para caçar com amigos e, posteriormente, mudou sua versão dizendo que, por volta das 17 horas, deslocou-se até as proximidades da entrada da região do Bananal, dirigindo um veículo Pálio de cor cinza, e buscou três pessoas que estavam na região de mata, deixando-as na região da rodoviária, onde trocou de veículo pelo seu Honda Civic; QUE o Sr. Oziel indicou para as equipes in loco onde teria buscado as pessoas que estavam na mata, bem como o local onde havia deixado outras pessoas alguns dias antes, cabe ressaltar que essas regiões ficam nas imediações da área invadida em um local denominado estrada da mina ouro próximo a um lago; QUE a cerca de uma semana a equipe da Força Tática recebeu uma solicitação de um policial militar de folga que estava jantando no estabelecimento 174 Steakhouse e visualizou alguns indivíduos aparentemente armados entrando em uma caminhonete hilux de cor branca placa OHM8D54; QUE a equipe realizaram ronda após a denúncia e cerca de aproximadamente uma hora após o relato dos fatos se depararam com a referida caminhonete na área central e ao realizar a abordagem constataram que tratava-se de Oziel, Policial Penal, juntamente com um outro homem de nome John Lennon conhecido como BOB; QUE como somente Oziel estava armado e tratava-se de um agente de segurança pública a equipe procedeu a liberação deles”.

“QUE no dia dos fatos em decorrer das situações que houveram na área de garimpo no bananal a agência de inteligência iniciou o trabalho de busca de conhecimento e
recebeu informes que um veículo mitsubishi ASX de cor preta, de placa PHZ 2E68, havia dado apoio logístico na situação do Roubo e que estava sendo ocupada por aproximadamente três pessoas
; QUE diante da situação esta equipe deslocou até a estrada do Matão com a intenção de localizar o veículo suspeito e ao deslocar aproximadamente 400 metros na estrada do posto Rondon no sentido Matão foi possível visualizar o veículo com as características e placa mencionado;
QUE foi feita a tentativa de abordagem do veículo e este evadiu da equipe policial pegando área central sentido Avenida Paraná
; QUE posteriormente seguiu sentido ignorado e não foi mais visto por essa equipe;
QUE diante dessa situação a equipe policial continuou acompanhar a rota de fuga por câmeras de residências que traçavam aquele trajeto
; QUE já no final da Rua Luiz Azambuja com a Avenida Paraná foi possível visualizar um veículo honda civic preto com vidro escuro o que levantou fundada suspeita diante da situação que acabara de acontecer; QUE sendo assim essa equipe vizualizou que o veiculo citado parou em frente ao número 1250 sendo possível identificar que o policial militar MAICKON desceu do veículo do lado do passageiro e entrou rapidamente na casa; QUE diante da situação esta equipe fez o contorno no quarteirão solicitando apoio para que a equipe de área fizessem a abordagem do referido veículo, porém o este já havia saído do local; QUE foi possível fazer sua abordagem algumas quadras após o último local em que foi visualizado;
QUE no decorrer da abordagem que foi realizada em conjunto com as equipes de área Força Tática, BOPE e Gefron foi feita a busca veicular onde foi encontrado várias munições de calibres diferentes e na cintura do abordado que se identificou como Policial Penal foi localizado uma pistola calibre 9mm
; QUE a partir daí esta equipe continuou em diligências pela cidade para localizar outros suspeitos enquanto as equipes de área conduziam a ocorrência”.

Na mesma esteira tem-se o relato de Juliana Talita da Silva Rodrigues que identificou os representados John Lennon e Herik Maykon
como sendo as pessoas que estavam no carro ASX preto placa PHX2E68, e que deixaram o veículo no quintal da sua residência no início da noite do dia vinte de março
.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”-
representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
; e “
periculum in mora
” –
representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

No entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, (...).

Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar dos investigados para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, em liberdade, provavelmente continuará praticando infrações penais.

Importa mencionar que gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta, não apenas foram encontradas munições em enorme quantidade e variedade de calibres (153 munições ao todo), como também estavam acompanhadas de arma de fogo e rádio comunicador, ao passo que todos os objetos de porte ilícito se encontravam acondicionados em veículo que trafegava em alta velocidade no interior desta urbe, sendo que todos esses fatores ligam às pessoas de MAIKON, JHON LENNON e OZIEL.

Ademais, contra o representado OZIEL tem-se ainda a conduta enquanto encontrava-se segredado a destruição do seu próprio aparelho celular para se desfazer de eventuais provas em seu desfavor, já que constava decisão para a extração de dados, o que demonstra sua periculosidade.

De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o modus operandi dos investigados que, ao que tudo indica, praticaram o delito mediante violência, em concurso de pessoas e utilizado armas e munições.

Nesse caminho, merece destaque que os representados HERIK e OZIEL exercem função de policial militar e policial penal, respectivamente, de modo que a conduta supostamente perpetrada, por si só é altamente reprovável,
reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de segurança pública
(Precedente do STF, HC 179983 AGR/RJ).

Como bem destacado pelo membro do Ministério Público: “Observando-se que o suspeito Jhon Lennon está foragido e Herik tbm esteve, que dois deles são integrantes de forças de segurança pública (Herik e Oziel), Oziel tenta destruir provas mesmo estando preso e Jhon Lennon possui condenação por crimes graves, fica evidente que a prisão é a única cautelar suficiente ao caso, sendo que medidas mais brandas não se mostram adequadas à solução do delito e ao resguardo da ordem pública”.

De mais a mais, é necessário ressaltar que até o momento não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do suspeito JHON LENNON, neste cenário entendo a prisão cautelar ser necessário também para a aplicação da lei da penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta.

ANTE O EXPOSTO, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO a prisão temporária em PRISÃO PREVENTIVA com relação aos suspeitos HERIK MAYKON FLORES, JHON LENNON RODRIGUES RIBEIRO e OZIEL GOMES ALVES, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do CPP (...)”
[cf. extraído do sistema PJE].

Com efeito, salta aos olhos a gravidade concreta das imputações, sobretudo, pelo
modus operandi
empregado, tendo sido perpetrado de acentuada violência, que resultou na morte de um garimpeiro, mediante utilização de armas de fogo de grosso calibre, subtraindo enorme quantidade e variedade de calibres (153 munições ao todo), assim como a logística do crime, aparentemente planejado com antecedência, contando com a utilização de automóveis, balaclavas e rádio comunicador, ao passo que todos os objetos de porte ilícito se encontravam acondicionados em veículo que trafegava em alta velocidade no interior desta urbe, condutas essas atribuídas ao paciente, que é agente penal e demonstra acentuada periculosidade.

A propósito, consta que o paciente exerce o cargo de policial penal, de modo que a conduta supostamente perpetrada, por si só é altamente reprovável, reveste-se de especial gravidade no que concerne à periculosidade subjetiva, considerando o conhecimento técnico em segurança e táticas operacionais, e, ainda, “
em razão da violação dos deveres éticos e legais inerentes à função pública por eles desempenhada
” [parecer, p. 5] e o descrédito gerado à
atividade de segurança pública
(Precedente do STF, HC 179983 AGR/RJ).

Aliás, ao ser detido na data de 22/3/2024,
Oziel
utilizou ardil para ter acesso ao próprio aparelho celular que havia sido apreendido pela polícia judiciária civil, dizendo que pretendia ligar para o irmão e avisá-lo de sua prisão, porém, ao aproximar o celular das grades o paciente tomou o aparelho das mãos do escrivão de polícia, destruindo-o e jogando na privada da cela em que se encontrava custodiado, dizendo ainda que “
vocês vão me fuder por conta desse telefone
” [denúncia, p. 10], dificultando a investigação criminal, cujo objeto era destinado a produzir efeito e prova em processo penal.

Nessa esteira, o entendimento abraçado pela autoridade judiciária de origem se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos tribunais superiores, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 30 ANOS, EM REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado (o réu, na companhia de outros 4 corréus, todos fortemente munidos com armas de fogo de grosso calibre, matou o segurança de uma empresa especializada em transporte de valores, para furtar o malote de dinheiro que estava sendo retirado de um supermercado para ser levado a uma instituição financeira). Soma-se a isso o fato de o recorrente ser reincidente e possuir maus antecedentes, a evidenciar o efetivo risco de reiteração delitiva. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Recurso improvido. [STJ, RHC n. 122.037/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020.]

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA ARMADA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA (TJMT, ENUNCIADO N. 6) – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no modus operandi empregado no crime e na renitência delituosa do agente envolvido, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública. [TJMT, HC 1014484-84.83.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, relator Desembargador Pedro Sakamoto, j. 11/6/2024, relativo à mesma ação penal.]

Considerando o âmbito das imputações lançadas contra o paciente, fica absolutamente defeso falar em falta de adequação/homogeneidade da prisão cautelar, já que, como bem esclarece o douto Procurador de Justiça parecerista, “[...]
o crime cometido pelo paciente é doloso contra a vida e possui previsão legal de pena mínima de 20 (vinte anos), além de que é alta a probabilidade de que, condenado, o paciente venha a cumprir a pena em regime inicial fechado, evidenciando-se a presença dos critérios legais para a manutenção da prisão preventiva, inteligência do art. 313, I, CPP
” [id. 262339270, p. 6].

Por sua vez, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.]

De
ntro desse raciocínio, fica defeso falar-se na possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP.]

Ante o exposto, com o parecer,
denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Oziel Gomes Alves
, mantendo incólume a prisão cautelar contra ele decretada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025